Tribunal: TJDFT
Processo: 0702055-08.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento em que o autor agravante, policial militar, alega estar em licença saúde desde 08/22 com retorno previsto para 19/01/23. Alega que foi chamado pelo órgão para assinar as férias durante a licença médica. Em sua petição inicial, requereu a tutela de urgência para determinar ao Réu que cancelasse o apontamento em ficha funcional e o cumprimento das férias determinadas ao autor até a decisão final do processo principal. A tutela de urgência foi indeferida com a seguinte fundamentação: “Em primeiro plano, esclareço que, a priori, trata-se de pedido que tangencia a discricionariedade do ente público de decidir, frente às necessidades do serviço e regras normativas, de cunho administrativo, a melhor forma de prestação de serviço ao público. Cada órgão, dentro de sua organização administrativa-funcional, possui regras específicas para tanto. Tais pleitos devem ser contemporizados, como não poderia ser diferente, com os interesses públicos, equação jurídica que não pode ser olvidada. Registra-se que não incumbe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública no que tange aos atos discricionários, por se tratar de questão interna corporis, sem embargo, ainda, de que, caso acolhido o pleito, estar-se-ia instituindo, no referido órgão, tratamento diferenciado do autor em relação aos demais servidores, o que, a toda evidência, não pode ser chancelado. Importante assinalar, ainda, que os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, de forma que, nesta fase embrionária, não é possível concluir afastar tal presunção, mesmo porque é necessário amplo contraditório para se afastar tal presunção. Ademais, a liminar requerida, caso deferida, seria de cunho satisfativo, o que é inviável em se tratando da Fazenda Pública, por existir óbice legal, consoante norma prevista no artigo 1o, § 3o, da Lei 8.437/92 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada.” O autor agrava da decisão citada. É o relatório. DA DECISÃO LIMINAR O Agravante ingressou com a demanda porque se retirou da atividade laboral para tratamento de saúde e foi chamado para assinar a concessão de férias enquanto gozava do afastamento, portanto, requer a concessão das férias após o fim da licença saúde. Trata-se de policial militar, atualmente afastado de suas funções, tendo em vista licença para tratamento de saúde. Ocorre que foi chamado ao quartel para assinar as férias durante sua licença médica. O art. 63 do Estatuto da Polícia Militar preconiza que as férias são afastamentos totais do serviço, anual e obrigatoriamente concedidos aos policiais-militares para descanso, a partir do último mês do ano a que se referem, e durante todo o ano seguinte. Já o parágrafo 2o do mesmo artigo dispõe que a concessão e o gozo de férias não são prejudicados pelo gozo anterior de licença para tratamento de saúde, bem como não é anulável o direito a essa licença. Em arremate, o parágrafo 3o estabelece que somente em casos de interesse da Segurança Nacional, da manutenção da ordem, de extrema necessidade do serviço ou de transferência para a inatividade, para cumprimento de punição decorrente de transgressão disciplinar de natureza grave e em caso de baixa a hospital, os policiais-militares terão interrompido ou deixado de gozar, na época prevista, o período de férias a que tiverem direito, registrando-se, então, o fato em seus assentamentos. Ademais, como se observa, o Estatuto da Polícia Militar traça diretrizes transparentes sobre o tema, cujo conteúdo deve ser observado pelos atos regulamentares. Desse modo, o disposto no art. 13, §4o, da Portaria no 1.090 da PMDF não violar o trazido no Estatuto, pelo que as férias não podem ser prejudicadas pelo gozo de licença a saúde, exceto nos casos excepcionais indicados no §3o do Estatuto. Ressalte-se que o §4o prevê que se não for possível o gozo de férias (interrupção) por motivo de baixa hospitalar ou por transferência para a inatividade, os policiais farão jus ao cômputo dobrado no momento da transferência para a inatividade. A norma em comento reflete a proteção do direito constitucional às férias do servidor militar. Importante frisar que a licença para tratamento de saúde e as férias são institutos jurídicos diferentes: um voltado para a recuperação de saúde e o outro destinado ao descanso remunerado do servidor. Somente pelo fato de não estar internado em leito hospitalar não significa dizer que a pessoa está em condições suficientes de saúde para gozar do direito às férias. Por isso, a interpretação a contrário senso do art. 13 c/c art. 20 da Portaria no 1.090/19, conforme pretendida pelo Distrito Federal, no sentido de somente haver a interrupção das férias em caso de internação hospitalar, é incorreta. O servidor não pode estar simultaneamente afastado por dois motivos, ou estará de férias ou em tratamento de saúde. A legislação também possibilita a remarcação das férias dos militares. O art. 16 da Portaria no 1.090/19 preleciona ser possível a reprogramação do calendário de férias por interesse do policial militar, sendo necessário ao Comandante da Unidade justificar a necessidade do serviço apta a não permitir a remarcação de férias, havendo também outras limitações ao direito, como as inscritas nos arts. 17 a 19. Portanto, a partir de análise sistemática da legislação de regência, não é possível cumular férias com licença para tratamento de saúde, de modo que o policial em licença para tratamento de saúde deverá gozar das férias após o término da licença. Precedentes dessa Primeira Turma Recursal: Acórdão 1600660 e 1618598. Resta demonstrado, portanto, a fumaça do bom direito para a concessão da tutela. Quanto ao perigo da demora, a anotação incorreta de férias poderá trazer maiores prejuízos ao Agravante e à própria Administração Pública em caso de possível procedência do pedido e posterior cancelamento. Por outro lado, o cancelamento da anotação até fim do processo não traz prejuízo às partes, uma vez que bastará proceder a uma nova anotação em caso de não procedência do pedido. Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para que o Agravado cancele o apontamento em ficha funcional e o cumprimento das férias determinadas ao autor até a decisão final do processo principal. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal.